Tribunal: TJSP
Processo: 1007824-57.2017.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Apelação. Energia elétrica. Ação monitória. Pedido de justiça gratuita formulado nos embargos monitórios. Ausência de apreciação em primeiro grau. Pedido reiterado nas razões recursais. Determinação para comprovação da situação financeira. Descumprimento. Indeferimento da gratuidade. Concedido prazo para recolhimento do preparo. Apelante que se restringe a reiterar o pedido de justiça gratuita,

Ementa:
Apelação. Energia elétrica. Ação monitória. Pedido de justiça gratuita formulado nos embargos monitórios. Ausência de apreciação em primeiro grau. Pedido reiterado nas razões recursais. Determinação para comprovação da situação financeira. Descumprimento. Indeferimento da gratuidade. Concedido prazo para recolhimento do preparo. Apelante que se restringe a reiterar o pedido de justiça gratuita, sem nada recolher. Recurso deserto. Apelação não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898434
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007824-57.2017.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante CELIA
CRISTINA PRADO SERAFIM - ME, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007824-57.2017.8.26.0079 -Botucatu - Voto: no
2
Voto no 24164
Apelação Cível 1007824-57.2017.8.26.0079
Apelante: Celia Cristina Prado Serafim - Me
Apelado: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Comarca: Botucatu
Juiz: Fábio Fernandes Lima
Apelação. Energia elétrica. Ação monitória. Pedido
de justiça gratuita formulado nos embargos
monitórios. Ausência de apreciação em primeiro
grau. Pedido reiterado nas razões recursais.
Determinação
para
comprovação
da situação
financeira.
Descumprimento. Indeferimento da
gratuidade. Concedido prazo para recolhimento do
preparo. Apelante que se restringe a reiterar o
pedido de justiça gratuita, sem nada recolher.
Recurso deserto. Apelação não conhecida.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra respeitável
sentença de fls. 132/134, que, nos autos de ação monitória, julgou improcedentes os
embargos monitórios e acolheu a pretensão inicial, convertendo o mandado
monitório em mandado executivo, com correção monetária desde o ajuizamento da
ação e com juros de mora desde a citação. Em razão da sucumbência, a ré
embargante foi condenada ao pagamento das custas e das despesas processuais
atualizadas desde o ajuizamento da ação, bem como dos honorários advocatícios
fixados em 10% do valor da causa.
Apela a ré embargante, alegando, em síntese, que houve
cerceamento de defesa, pois pretendia produzir provas testemunhal, documental e
pericial a fim de comprovar suas alegações. Aduz que não há prova nos autos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007824-57.2017.8.26.0079 -Botucatu - Voto: no
3
consumo da energia elétrica, sendo os autos instruídos apenas com documentos
emitidos unilateralmente pela autora. Acrescenta que não pode ser exigida a
produção de prova negativa. Subsidiariamente, alega que a planilha de débito
apresentada pela autora apresenta excesso de execução, uma vez que os juros de
mora foram aplicados a partir da data de emissão da conta, mas deveriam incidir a
partir da citação. Aduz que a correção monetária deveria ser aplicada a partir do
ajuizamento da ação e não desde a emissão da conta.
Houve resposta, com arguição de deserção (fls.148/161).
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
Conforme se verifica no caso dos autos, ao apresentar os
embargos monitórios, a apelante fez requerimento de concessão do benefício da
justiça gratuita, o que não foi apreciado em primeiro grau.
Tendo o pedido sido reiterado nas razões de apelação, as quais
não vieram acompanhadas do respectivo preparo, houve determinação para que a
apelante, na qualidade de empresa individual, comprovasse que não possui condições
de arcar com o pagamento das custas processuais sem afetar o desenvolvimento de
sua atividade, nos termos do § 2o do art. 99 do Código de Processo Civil.
Ocorre que a recorrente instruiu os autos apenas com cópia de
sua declaração fiscal relativa ao ano-calendário de 2012 (fls. 175/180), trazendo a
mera afirmação de que não apresenta movimentações (fls. 174), porém sem nada
comprovar a respeito.
Diante do exposto, o benefício da justiça gratuita foi indeferido
com determinação para que a apelante providenciasse o recolhimento das custas de
preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção, nos termos do parágrafo 7o do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007824-57.2017.8.26.0079 -Botucatu - Voto: no
4
art. 99 do Código de Processo Civil.
No entanto, restringiu-se a recorrente em insistir no pedido da
benesse (fl. 186), pelo que forçoso o não conhecimento do recurso.
Isso porque não atendida a determinação de recolhimento do
preparo, o recurso interposto deve ser julgado deserto.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil, majoram-se os honorários advocatícios para 12% do valor da causa.
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora